Tribunal: TJES
Processo: 0012889-96.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012889-96.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA BARROS FERNANDES e outros (2)

APELADO: CONDOMINIO ERNESTO DE VARGAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012889-96.2011.8.08.0035

A
P
TE
A
:

MARIANA BARROS FERNANDES e OUTRAS

A
P
D
O
:
CONDOMINIO ERNESTO DE VARGAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. A indenização por dano moral deve ser precedida da demonstração de seus elementos ensejadores e, na ausência de algum deles (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), desfaz-se a possibilidade de declaração da responsabilização.

2. Decerto, compete ao autor, na esteira do artigo 373, I do CPC, comprovar as suas alegações, sob pena de improcedência do pleito.

3. A circulação de crianças em condomínio residencial deve ser acompanhada do respectivo responsável, máxime face a possibilidade da ocorrência de infortúnio as envolvendo, situação que pode colocar em risco a própria vida delas. Eventual dano causado por crianças desacompanhadas nas áreas comuns do condomínio devem ser imputadas aos seus tutores e não aos funcionários em serviço.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012889-96.2011.8.08.0035

A
P
TE
A
:

MARIANA BARROS FERNANDES e OUTRAS

A
P
D
O
:
CONDOMINIO ERNESTO DE VARGAS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença
proferida pelo magistrado singular que julgou
improcedente o pleito vestibular, que consistia no pedido de indenização por dano moral.

Em síntese, é narrado na exordial que as recorrentes teriam sido expostas a ato vexatório cometido pela síndica do condomínio recorrido. No caso, as apelantes estavam brincando com bexigas na cobertura do prédio, lançando-as entre sim, de modo a estourá-las.

A síndica do Condomínio teria sido acionada em razão de algumas dessas bexigas
serem
lançadas da cobertura
ao
térreo do prédio,
tendo uma delas atingido e causado avarias em um veículo,
oportunidade em que ela dirigiu-se ao local e repreendeu as crianças, que logo começaram
a promover a limpeza do ambiente.

Feito este breve contorno fático, passo ao exame meritório, o que faço, adianto, no sentido de negar provimento ao recurso.

E assim digo, porque na hipótese em tela não vislumbro qualquer comprovação da conduta vexatória perpetrada pela síndica, o que era de rigor.

Lado outro, verifico que o contexto dos autos milita em desfavor dos próprios recorrentes, uma vez que agiram de maneira não ordeira no terraço do prédio, inclusive com relatos de prejuízos materiais causados por elas com os referidos atos.

É de se dizer, outrossim, que no momento em que os fatos ocorreram inexistia qualquer adulto acompanhando as crianças, estampando ai a negligência na guarda delas.

A alegação dos recorrentes de que o recorrido deveria ter colocado seus próprios funcionários para limparem a área que restou abrangida pela algazarra feita pelas crianças, ao invés de ter aceitado que elas próprias limpassem o local, não dá azo a conclusão de que ocorreu qualquer ato ilegal ou que tenha sido extrapolada a razoabilidade para ensejar eventual condenação.

É preciso registrar que a existência de funcionários no condomínio aptos a realizarem a limpeza das áreas comuns não autoriza que os condôminos hajam fora dos padrões de civilidade ou pratiquem ato que possa colocar em risco toda a comunidade local.

Assim, não restando comprovado pelos autores/recorrentes a conduta ilícita do apelado, não há que se falar em dever de indenizar.

O artigo 373, II do CPC é cristalino ao reputar que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

In casu, não restou demonstrado o dano, tampouco o nexo de causalidade, o que culmina na rejeição da tese recursal.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

1.
A REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS RESULTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE INDENIZAR ELENCADOS NOS ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL, A SABER: CONDUTA
ILÍCITA
, O
DANO
E O NEXO DE CAUSALIDADE. 2.NO PLANO FÁTICO, EM QUE PESE ENTENDER QUE A SITUAÇÃO A QUE A
AUTORA
ALEGADAMENTE FOI SUBMETIDA POSSA ENSEJAR EVENTUAL CONDENAÇÃO POR
DANOS
MORAIS, TENHO QUE NÃO PROSPERA A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL, MORMENTE PORQUE, DA ANÁLISE DOS AUTOS, A CONCLUSÃO VAI NO SENTIDO NEGATIVO DA PRETENSÃO. 3.DESTA FORMA, VÊ-SE QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, NÃO SE DESINCUMBINDO A RECORRENTE DO ÔNUS QUE LHE
COMPETIA
, À LUZ DISPOSTO NO ARTIGO
373
, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
[...]
(Apelação Cível, Nº 50071892620228210029, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 31-10-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. A indenização por dano moral deve ser precedida da demonstração de seus elementos ensejadores e, na ausência de algum deles (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), desfaz-se a possibilidade de declaração da responsabilização.
2. Decerto, compete ao autor, na esteira do artigo 373, I do CPC, comprovar as suas alegações, sob pena de improcedência do pleito. 3.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150141279, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Diante do exposto, inexistindo razão para o acolhimento do pleito recursal, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença de improcedência.

Majoro em 3% os honorários de sucumbência arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.